Tribunal: TCU
Processo: 012.421/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadorias a ex-servidoras da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. em relação ao ato de concessão inicial de aposentadoria da Sra. Lúcia Helena da Silva: 9.1.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão inicial de aposentadoria; 9.1.2. determinar à Sefip que dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do referido ato, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.2. em relação ao ato de concessão inicial de aposentadoria da Sra. Maria Abadia Pereira Roso Andrade: 9.2.1. considerar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria, negando-lhe o registro; 9.2.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.2.3. determinar à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos referentes à parcela complementar do art. 15, § 2o da Lei 11.091/2005, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; e 9.2.3.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão à Sra. Maria Abadia Pereira Roso Andrade, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.